Tribunal: TJDFT
Processo: 0712929-65.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712929-65.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Diante da participação do Ministério Público em todas as fases do processo, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar sobre os Embargos de Declaração interpostos no ID 57461390. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator